Tribunal: TJDFT
Processo: 0714504-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714504-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MACHADO NUNES, MARQUES E GUTIERREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DISTRITO FEDERAL (executado) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716353-82.2022.8.07.0018, ajuizada por MACHADO NUNES, MARQUES E GUTIERREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS (exequente/agravado), rejeitou a impugnação apresentada pelo ente distrital. Eis o teor do decisum questionado (ID. 150474886, dos autos de origem): I - Cuida-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento de sentença requerido por MACHADO NUNES, MARQUES E GUTIERREZ ADVOGADOS, por meio do qual pleiteou o recebimento do valor R$ 260.396,98 referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 145788188, instruída com a planilha de cálculos de ID 145788189. Afirma que os cálculos apresentados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto não considerou as faixas do salário mínimo para sua formulação, conforme art.85, § 3o, do CPC. Informa o excesso de R$ 41.228,18 e como devido o valor R$ 219.168,80. Em resposta à impugnação de ID 148776992, a parte exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL e afirma que seguiu o que foi determinado no título judicial. Requer o regular prosseguimento do feito com a homologação do valor inicialmente apresentado. É a síntese do necessário. Decido. II – A MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA. ajuizou a ação declaratória n 0707053-33.2021.8.07.0018 em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual pretendeu a declaração do direito a certidão positiva com efeito negativo. Eis o que restou consignado na sentença de ID 140114210: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR o direito de a requente obter a certidão positiva com efeitos negativos em razão de débitos de ICMS. Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra a metodologia utilizada para o cálculo dos honorários sucumbenciais. Sem razão o executado. Do excerto acima transcrito verifica-se que o DISTRITO FEDERAL foi condenado, dentre outros, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja sentença foi mantida inalterada na fase recursal. Analisando a especificação do cálculo de ID 142092269 vê-se que a parte exequente considerou o valor atribuído à causa com base na Apólice de Seguro-Garantia n 046692021100107750021879 (R$ 2.603.969,81) e calculou o percentual arbitrado de 10%, assim como definido no julgado. Desse modo, como os cálculos apresentados pela parte exequente observou integralmente os critérios definidos para a apuração dos honorários sucumbenciais, fixo o montante devido neste momento. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ 260.396,98 (duzentos e sessenta mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e oito centavos), conforme a especificação do cálculo de ID 142092269. Preclusa esta decisão, expeça-se o pertinente requisitório. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID. 45820138), a parte agravante argumenta que a decisão recorrida contraria o disposto no artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, pois, sendo o valor da condenação superior a 200 salários mínimos (R$ 260.396,98), devem incidir na hipótese os incisos II e III do parágrafo 3o do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelecem, respectivamente, o percentual mínimo de 8% para a verba honorária acima de 201 até 2.000 salários-mínimos e o percentual mínimo de 5% para a verba honorária acima de 2.001 até 20.000 salários-mínimos. Ressalta que a sucumbência recursal prevista no parágrafo 11o do referido dispositivo proíbe que sejam ultrapassados os limites fixados no aludido parágrafo 3o. Afirma que a decisão agravada ao realizar a subsunção, aplicou ao caso a hipótese prevista no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sem considerar os limites fixados quando se constata a necessidade de aplicação do artigo 85, § 3o, inciso II, do CPC. Diz que estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal haja vista: a) que a plausibilidade da tese defendida pelo agravante afigura-se inquestionável, sendo a que melhor espelha o direito aplicável à espécie e b) que o perigo na demora consubstancia-se no fato de que a continuidade do curso do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública irá inexoravelmente redundar na expedição de requisição de pagamento e, por consequência, da satisfação da dívida com base em valor controverso. Requer, inicialmente, a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida com base nos fundamentos expostos. Sem preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não está suficientemente presente, sendo necessária uma melhor análise dos autos de origem. Já o perigo de dano grave também não está comprovado, pois o juízo singular, de forma prudente, determinou o aguardo da preclusão para o cumprimento de sua determinação, tornando, assim, desnecessária a intervenção imediata deste órgão julgador sobre aquele feito. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora